Tribunal: TJSP
Processo: 2276770-55.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente no acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não constituem via adequada para manifestação de inconformismo com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos embargantes. Acórdão que examinou todas as questões relevantes para o julgamento do recurso. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2276770-55.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LEILA LETÍCIA DA SILVA, ROBISON CARDOSO SOUTO, RICARDO MARQUES
DIAS, RENATO LUÍS DOS SANTOS, ROMILDO ALVES FERREIRA, MAURO
SERGIO DE SOUZA, MARCOS VALMIR NOGUEIRA, HÉLIO KAZUHISA
SAKAMOTO, ROBERTO REZENDE, GILBERTO GONÇALVES TURA, ELISABETE
PAULINO MARTINS, CRISTINA MOURA FELÍCIO DIAS, CLAUDOMIRO
NOGUEIRA, CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, ANA PAULA JANINE, ENRIQUE
CORREIA DOS SANTOS FILHO, MARIA HELENA DELBONI, JOSÉ LUIZ
LOURENÇO DOS ANJOS, RODRIGO CESAR PARMA, ARIOVALDO BORGES DE
OLIVEIRA FILHO, CARLOS RICARDO CEOLONI, THIAGO ROBERTO DA SILVA
MARTINS, MARCOS RODRIGUES RUIZ, MANUEL FERNANDES SANTOS, ÉLCIO
APARECIDO PIRES FERREIRA, CARLOS CÉSAR LUZ, ROBERTO RODRIGUES,
DAVID PAULA DIAS, ALEX RODRIGO DE QUEIRÓZ, LUCIANO ZAMBONE
FRANCISCO, VALDETE APARECIDA DA SILVA e RONALDO JOSÉ MASCETRA
SANTOS, é embargado CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR - CBPM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
2
VOTO No 146/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2276770-552019.8.26.0000/50000
COMARCA:
SÃO PAULO 8a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTES: RODRIGO CESAR PARMA E OUTROS
EMBARGADA:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO CBPM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão inexistente no
acórdão. Mero inconformismo com o julgado. Os embargos não
constituem via adequada para manifestação de inconformismo
com o decidido, não podendo ser considerada omissa a decisão
apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pelos
embargantes. Acórdão que examinou todas as questões relevantes
para o julgamento do recurso. Embargos rejeitados.
Os embargantes alegam que o acórdão de fls. 240/243 é omisso,
pois deixou de se pronunciar quanto à aplicação dos seguintes dispositivos: art. 884
do Código Civil e art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Pede o
acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, para fins
de prequestionamento.
É O RELATÓRIO.
Os embargantes não se conformam com o decidido e buscam a
reforma do acórdão, efeito que os embargos de declaração não têm. Se não
concordam com a decisão, devem manifestar seu inconformismo por meio dos
recursos adequados.
Os embargos de declaração prestam-se apenas à reparação de
obscuridade, omissão ou contradição, defeitos que não existem no acórdão
embargado. Não pode ele ser considerado omisso apenas porque o entendimento
adotado não coincide com aquele dos embargantes.
Os embargos de declaração também não podem ser utilizados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
3
mero reforço de prequestionamento, descabidos quando a questão tenha sido
decidida no acórdão. Tendo a decisão examinado todas as questões relevantes para o
julgamento do recurso nada mais precisa ser a ela acrescentado. E isso ocorreu no
caso concreto, uma vez que o acórdão consignou que:
O acórdão proferido na fase de conhecimento (fls. 97/104), transitado em
julgado (fl. 117), consignou que não era possível ampliar a condenação
da CBPM para abranger também a restituição dos valores descontados
dos agravantes a título de contribuição. Confira-se:
No tocante à restituição, cumpre assinalar que a recusa dos autores em
continuar efetuando a contribuição foi manifestada com o ajuizamento
da presente ação. Consequência disso é que, enquanto concordaram,
ainda que tacitamente, com os descontos, não há que falar em direito à
restituição. Pode ser que eles tenham usado ou não o sistema. De
qualquer modo, este ficou à disposição por esse período e os autores,
cientes dos descontos efetuados em seus vencimentos, quedaram-se
silentes. Por isso não colhe a alegação de prescrição quinquenal das
parcelas; o termo inicial da restituição seria a data da citação (art. 219
CPC). Cumpre observar, porém, que, em suas razões recursais os
autores não se insurgiram contra a exclusiva condenação da
Associação Cruz Azul à restituição das contribuições. A CBPM foi
condenada apenas à cessação dos descontos e os autores se
conformaram com isso. Por essa razão não é possível, nesta sede, uma
vez excluída a Associação Cruz Azul do polo passivo, ampliar a
condenação da CBPM para abranger a restituição dos valores
descontados. (grifei)
Verifica-se que a questão ora discutida está coberta pela coisa julgada, e a
decisão agravada não fez mais que determinar o cumprimento do acórdão
em seus estritos termos. Essa a razão pela qual ela não comporta reparo.
Em razão da adoção desses fundamentos, não era necessário que o
acórdão se pronunciasse a respeito dos dispositivos normativos mencionados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
4
embargantes. Aliás, ele deixou claro que a fundamentação do próprio acórdão
proferido na fase de conhecimento, transitado em julgado, já era bastante para
rechaçar a pretensão dos embargantes, estando a questão coberta pela coisa julgada,
descabida sua rediscussão neste momento.
Percebe-se que os embargantes pretendem rediscutir questões já
examinadas no julgado. Os embargos não se prestam a tal finalidade.
Em consonância com o que já ficou consignado, vale mencionar o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha sido adotado pela
Corte na vigência do CPC de 1973, subsiste à luz do disposto no art. 1022 e
seguintes do novo Código:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PARA
OUTROS
RECURSOS.
INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO.
1. Inocorrência de irregularidades no acórdão quando a matéria que
serviu de base à oposição do recurso foi devidamente apreciada no
aresto atacado, com fundamentos claros e nítidos, enfrentando as
questões suscitadas ao longo da instrução, tudo em perfeita
consonância com os ditames da legislação e jurisprudência
consolidada. O não-acatamento das argumentações deduzidas no
recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cumpre
apreciar o tema de acordo com o que reputar atinente à lide. Não
está obrigado o magistrado a julgar a questão posta a seu exame de
acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre
convencimento (art.131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso.
2. As funções dos embargos de declaração, por sua vez, são, somente,
afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da
lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir
qualquer contradição entre premissa argumentada e conclusão.
(grifei)
(EDcl no AgRg nos EDcl no RESP 597739 / SC, relatado pelo Min.
JOSÉ DELGADO, publicado em 08.11.2004)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
5
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. PARECER MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DE
MANIFESTAÇÃO.
1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o
julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como
para sanar possível erro material existente no acórdão, o que não ocorreu
no presente caso.
(...)
3. O juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder,
um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo
suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1298728/RJ, relatado pelo Ministro
HUMBERTO MARTINS, publicado em 03.09.2012).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL......
CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Ao tribunal toca decidir a matéria impugnada e devolvida. A função
teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios.
Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a
responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial
fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada
a res in iudicium deducta, o que se deu, no caso ora em exame.
Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada,
busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que
pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com
sua tese.
A omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas
por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios
termos ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão
embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
6
Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição
contrária aos interesses dos embargantes. Inexistentes as eivas
apontadas (obscuridade, contradição ou omissão), não cabe a
reapreciação da matéria em embargos declaratórios. (grifei)
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RESP 497941 / RS,
relatado pelo Min. FRANCIULLI NETTO, publicado em 05.05.2004)
No tocante à improcedência dos embargos para efeito de
prequestionamento, quando ausente omissão no acórdão, vale mencionar os
seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FGTS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MP No 2.164-40. ART. 29-C DA
LEI No 8.036/90. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES
DO
ARTIGO
535
DO
CPC.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
3. O Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem
se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco, a
responder um a um todos os seus argumentos.
4. Impossibilidade de se acolherem embargos de declaração cujo único
objetivo seja a rediscussão da tese defendida pela embargante, com vistas
ao prequestionamento de matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no RESP 573880 /
SC, relatados pelo Min. CASTRO MEIRA, publicado em 13.12.2004)
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS
ARTS. 5°, XXXV, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE ANTE AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Os embargos declaratórios se prestam a sanar omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2276770-55.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 146/20
7
contradição na decisão judicial, constituindo a modificação do julgado
conseqüência lógica da correção de eventuais vícios.
2. É sedimentada a impossibilidade de se emprestarem efeitos
infringentes aos embargos de declaração sem que ocorra omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão objurgado.
3. As hipóteses de cabimento do recurso aclaratório estão previstas nos
incisos I e II do art. 535 do CPC, e, dentre aquelas, não se encontra a
possibilidade de promoção do prequestionamento explícito de dispositivo
com o propósito do embargante vir a manejar recursos de natureza
extrema; abre-se ensejo a tal desiderato quando houver omissão,
obscuridade ou contradição no corpo da decisão judicial embargada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 480589 / RS, relatado
pelo Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, publicado em 22.11.2004).
Tudo isso mostra a improcedência dos embargos.
Pelo meu voto, eles ficam rejeitados.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR